Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-95.2017.8.11.0027
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000197-95.2017.8.11.0027
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VENDA À TERCEIRO DE MERCADORIA DOADA À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – EXIGÊNCIA DE ICMS PELO FISCO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCANCIA – VALOR CONVERTIDO EM RECEITA PARA O FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES – AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de instituição de assistência social, sem fins lucrativos, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, visto possuir a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal tanto para receber doação de produtos, como para revendê-los a terceiro, promovendo, assim, meios financeiros para a consecução da sua finalidade essencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000197-95.2017.8.11.0027, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar deferida, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 20533471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000197-95.2017.8.11.0027, impetrado pelo
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para tornar definitiva a liminar deferida, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Ao prolatar a sentença, o magistrado de piso fez constar, em sua fundamentação, o seguinte:

“
In casu
, o Hospital Municipal Osnir Bortolini, faz parte da administração centralizada do Município de Itiquira, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, é instituição de assistência social, sem fins lucrativos. Logo, tal instituição, conforme se vê no referido dispositivo, goza da imunidade tributária
” (id. 19057968 – pág. 01).

De fato, extrai-se dos autos que a impetrante é instituição de assistência social, sem fins lucrativos, atraindo a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, que, com efeito, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre
“o patrimônio, a renda ou os serviços
dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.

A propósito, sobre a imunidade às instituições de educação e assistenciais, sem fins lucrativos, a melhor doutrina tem entendido que:

“
As Instituições [...] de Assistência Social, como auxiliares de serviços públicos, não têm capacidade econômica para pagar impostos. Não visam lucros ou a remuneração dos indivíduos que as promovem ou mantêm. A imunidade [...] deve abranger os impostos que por seus efeitos econômicos [...] desfalcariam o patrimônio, ou diminuiriam a eficácia dos serviços ou a integral aplicação das rendas aos objetivos específicos daquelas entidades
”

(ALIOMAR BALEEIRO, in Direito Tributário Brasileiro, 10ª edição, Forense, página 108).

Logo, usufruindo de imunidade tributária, com base na regra do artigo 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal, os recursos obtidos pela aludida instituição por meio de vendas de produtos adquiridos ou recebidos em doação são revertidos para a sua finalidade social, como prevê o art. 14, II, do CTN, não caracterizando atos de mercancia.

Com efeito, a Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, quando do julgamento do RE 377024, fez constar de seu voto que
“não incide ICMS sobre a comercialização de mercadorias adquiridas pelas entidades de assistência social, em razão de estarem estas abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, inc. IV, alínea c, da Constituição Federal”
. O acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”

(RE 377024 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01336).

Importante ressaltar, contudo, que, nessa ótica, no caso do ICMS, o valor oriundo da venda deve repercutir integralmente em favor da entidade expropriante do bem, e, para isso, o poder público estadual deve adotar a instrumentalidade necessária ao procedimento de reconhecimento dessa não-incidência.

Inclusive, este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
VENDA À TERCEIRO DE MERCADORIA DOADA À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – EXIGÊNCIA DE ICMS PELO FISCO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, VI, ‘C’, DA CF) – AUSÊNCIA DE ATOS DE MERCÂNCIA - VALOR CONVERTIDO EM RECEITA PARA O FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES
– AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

À evidência que a instituição em questão não tem por finalidade atos de comércio, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, observada a imunidade constitucionalmente assegurada, tanto para receber a doação, como para revender à terceiro, promovendo, assim, meios financeiros para a consecução da finalidade essencial da entidade.

Nos casos em que a doação não é feita em dinheiro, mas em outros ativos patrimoniais não destinados ao custeio da entidade, o bem doado, antes de ser colocado à venda, deve ser avaliado pelo seu valor justo de mercado, a fim de não prejudicar terceiros contribuintes do imposto, além de agregar maior patrimônio ao órgão educacional, este sim, o principal intuito da imunidade tributária.

(N.U 0000768-66.2017.8.11.0027, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

Sendo assim, à evidência de que a instituição em questão não tem por finalidade atos de comércio, mostra-se indevida a exigência do prévio recolhimento do ICMS para a emissão de Nota Fiscal Avulsa, devendo ser observada a imunidade que lhe é constitucionalmente assegurada tanto para receber a doação, como para revendê-la a terceiro, promovendo, assim, meios financeiros para a consecução da sua finalidade essencial.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial, mantendo-o em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019